Tribunal: TJDFT
Processo: 0726940-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0726940-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: LUANA ZAIRA REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama, Dra. Luciana Freire Naves Fernandes Gonçalves, que, nos autos de ação de busca e apreensão proposta em desfavor de LUANA ZAIRA REIS, admitiu a conversão da ação em execução de título extrajudicial e determinou a retirada da restrição de circulação do veículo objeto da lide. Em suas razões recursais (ID 73598804), a instituição financeira agravante sustenta, em síntese, que a manutenção da restrição via RENAJUD é necessária para garantir a efetividade da execução, pois o levantamento permitiria ao devedor utilizar livremente o bem, ocultá-lo ou transferi-lo a terceiros, frustrando a satisfação do crédito. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, “para determinar a imediata restrição circular via RENAJUD”. Preparo regular (ID 73606747). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida, conforme se confere. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Admito a conversão da ação de busca em execução. Anote-se. Promovo a baixa da restrição veicular via RENAJUD. Comprovante anexo. Considerando que se trata de processo judicial em meio eletrônico (PJe), nomeio a parte exequente como depositária do(s) título(s) original(is), devendo permanecer na sua posse durante todo o processo, sendo inteiramente vedada a sua circulação, sob pena de responsabilização cível, administrativa e criminal. A parte exequente deverá, ainda, em caso de pagamento ou outra forma de adimplemento da obrigação, restituir o(s) título(s) executivo(s) diretamente ao devedor ou a quem de direito, mediante recibo. Ademais, o(s) título(s) original(is) deverá(ão) estar aptos a ser(em) apresentado(s) em Juízo sempre que requisitado. Cite(m)-se o(a)(s) executado(a)(s) via postal para no prazo de 03 dias, contados da citação, pagar(em) a dívida, sob pena de penhora e avaliação. Fixo honorários em 10% sobre o valor do débito, ressalvada a hipótese de embargos. O prazo para embargos é de 15 (quinze) dias contados da juntada do mandado de citação, devidamente cumprido. Cientifique-se o(a)(s) executado(a)(s) que, no caso de integral pagamento no prazo acima, a verba honorária será reduzida pela metade. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Defiro, desde logo, a expedição da certidão prevista no art. 828, do CPC, mediante requerimento, devendo o exequente observar o determinado no §1o do referido dispositivo legal. Frustrada a tentativa de citação por não localização do(a)(s) executado(a)(s), defiro a consulta aos bancos de dados via sistemas BACENJUD, SIEL e INFOSEG, no intuito de localizar o endereço atualizado da parte executada. Com o resultado, expeça, a Secretaria, as diligências necessárias para a citação. Caso não haja êxito nas pesquisas, a parte credora deverá indicar o atual paradeiro da parte executada, justificando os motivos que o levaram ao novo endereço para evitar diligências sabidamente infrutíferas. Cumpra-se.” Conforme relatado, o banco agravante sustenta que a retirada da restrição de circulação do veículo possibilita ao devedor ocultá-lo ou aliená-lo a terceiros, inviabilizando o cumprimento da execução, razão pela qual requer sua manutenção como meio adequado para garantir o resultado prático do processo. Com efeito, entendo que a questão posta demanda análise sob a ótica do princípio da efetividade da execução, que orienta a adoção de medidas capazes de assegurar a satisfação do crédito exequendo de forma célere e adequada. No caso em análise, verifica-se que a execução decorre de contrato garantido por alienação fiduciária, cujo bem objeto encontra-se atualmente em poder da devedora inadimplente. Portanto, a restrição de circulação do veículo, por meio do sistema RENAJUD, embora configure medida excepcional, revela-se adequada e necessária para viabilizar a penhora futura, pois impede que o bem seja transferido ou subtraído do alcance do juízo, assegurando a utilidade prática do provimento final. A propósito, já decidiu este e. Tribunal de Justiça que “Nas hipóteses em que o credor fiduciário é o exequente, a restrição de circulação do bem no sistema Renajud é medida válida e eficaz para garantir o cumprimento da execução, especialmente quando o bem não é localizado.” (Acórdão 1979702, 0745217-19.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, constata-se a probabilidade do direito afirmado e o perigo de dano aos interesses da exequente agravante. Do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a manutenção da restrição de circulação do veículo objeto da execução, via sistema RENAJUD. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator